Tribunal: TJDFT
Processo: 0743159-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO DO NOME DO AGRAVADA NO SERASAJUD. INUTILIDADE DA MEDIDA, NO CASO CONCRETO.

1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação consubstanciada no título extrajudicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor, sem olvidar que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789 do Código de Processo Civil).

2. Em elucidativo precedente, esta Corte de Justiça decidiu que “A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito em execução e, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação do bem.” (Acórdão 1253200, 07015441520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020.)

3. Ante as condições específicas do trabalho cartorário realizado na vara, e não tendo sido demonstrada a efetiva utilidade da medida, considerando-se, ainda, que os referidos sistemas de inclusão em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e SCPC) bancos de dados privados são disponibilizados aos interessados, podendo o credor providenciá-la pessoalmente, ônus que lhe compete, não há justificativa, no caso concreto, a que o juízo o faça em substituição à parte.

4. .Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.